Tribunal: TJBA
Processo: 8017424-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017424-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UGO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
saúde pública.
TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO, TRANSTORNO HIPOCONDRÍACO E TRANSTORNO DOLOROSO SOMATOFORME PERSISTENTE (CID 10 F 41.2+F45.2+F45.4)
. fornecimento d
OS

MEDICAMENTOS VELIJA 60MG, DONAREN RETARD 150MG, PREGABALINA 75MG, NEOZINE 100 MG E ALPRAZOLAM 1MG
. legitimidade passiva do estado
DA BAHIA

E DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
. obrigação solidária entre a união, estados e municípios.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017424-35.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
UGO NUNES DA SILVA

e Agravados
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e ESTADO
DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.